Tribunal: TJDFT
Processo: 0742119-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742119-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IZELMAN INACIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711246-62.2019.8.07.0018, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ente distrital quanto à aplicação da SELIC como índice de correção monetária ao valor exequendo. Sustenta que o índice de correção monetária e juros envolvendo as condenações à Fazenda Pública foi modificada pela Emenda Constitucional no 113/2021, fixando a SELIC, devendo ser aplicado a todos os processos e liquidações em curso. Aponta que a norma superveniente tem aplicação imediata aos processos em curso. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo a aplicação, a partir de 8.12.2021, do IPCA-E como índice de correção. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação. Sem recolhimento de preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 141811918 dos autos na origem): Cuida-se de impugnação ao cumprimento definitivo de sentença/acórdão em que figuram como partes IZELMAN INÁCIO DA SILVA e o DISTRITO FEDERAL. O DF foi condenado nos termos do acórdão, cujo dispositivo transcrevo: “[...] DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e, julgando procedente o pedido autoral, condenar o réu DISTRITO FEDERAL ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os postos de Soldado de 2a Classe e de 1a Classe, relativas ao período de 1/8/2000 até 29/5/2006, sobre as quais deve incidir a correção monetária desde o vencimento de cada parcela (IPCA-E) e juros de mora a partir da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei n. 11.960/2009 (Tema 810/STF). Julgo prejudicado o recurso interposto pelo Distrito Federal. Inverto o ônus da sucumbência para condenar o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.” O exequente juntou planilha de cálculos no ID 133326982. O DF impugnou os cálculos, alegando excesso nos termos do parecer de sua gerência de cálculos, pela aplicação incorreta de juros da poupança e a não aplicação da SELIC. A parte exequente juntou réplica (ID 141598377), por meio da qual defende a não aplicação da SELIC por contrariar o título judicial e alega a omissão de inclusão de ressarcimento de custas dos cálculos do DF. É o relato do necessário. DECIDO. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Não há o que ser questionado! No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. DÍVIDA QUITADA. EXECUÇÃO EXTINTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 4. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade não podem afetar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal); ou, em outras palavras, tais efeitos alcançam apenas os atos passíveis de revisão. 5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337868, 07021630820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal forma, vigerá a aplicação do IPCA-E como índice de correção, nos termos do acórdão que sustenta o direito do exequente. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Em consequência, homologo os cálculos de ID 133326982. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência, CONDENO o DF ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da execução, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC. Inicialmente, cumpre destacar que não se desconhece a modificação trazida pela Emenda Constitucional no 113/2021 que fixou a SELIC como índice de correção monetária e juros envolvendo as condenações à Fazenda Pública. Contudo, analisando os autos de origem, verifica-se que o título judicial exequendo determinou expressamente a adoção do IPCA-E como índice de correção monetária. Transcrevo: Com essa argumentação, conheço do recurso do autor e a ele DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e, julgando procedente o pedido autoral, condenar o réu DISTRITO FEDERAL ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os postos de Soldado de 2a Classe e de 1a Classe, relativas ao período de 1/8/2000 até 29/5/2006, sobre as quais deve incidir a correção monetária desde o vencimento de cada parcela (IPCA-E) e juros de mora a partir da citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei n. 11.960/2009 (Tema 810/STF). Julgo prejudicado o recurso interposto pelo Distrito Federal. (Acórdão 1408129, 07112466220198070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra o referido acórdão não foi interposto qualquer recurso, tendo, portanto, transitado em julgado em 31.5.2022, conforme certidão de ID 126433834, dos autos de origem. Dessa forma, tendo em vista que a decisão judicial transitada em julgado analisou o índice aplicável à condenação, a alteração dos valores a serem pagos a título de correção monetária, conforme requerido pelo executado, ora agravante, ofenderia a coisa julgada, em decorrência da sua eficácia preclusiva, nos termos dos artigos 502 e 507 do CPC: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o instituto da coisa julgada, leciona Fredie Didier Jr: A coisa julgada é a imutabilidade da norma jurídica individualizada contida na parte dispositiva de uma decisão judicial. Mas essa imutabilidade pode restringir-se aos limites do processo em que a decisão foi proferida ou projetar-se para além deles. Daí decorre a diferença essencial entre a coisa julgada formal e a material. A coisa julgada formal é a imutabilidade da decisão judicial dentro do processo em que foi proferida, porquanto não possa mais ser impugnada por recurso - seja pelo esgotamento das vias recursais, seja pelo decurso do prazo do recurso cabível. Trata-se de fenômeno endoprocessual, decorrente da irrecorribilidade da decisão judicial. Revela-se, em verdade, como uma espécie de preclusão - (...) - constituindo-se na perda do poder de impugnar a decisão judicial no processo em que foi proferida. Seria a preclusão máxima dentro de um processo jurisdicional. Também chamada de 'trânsito em julgado'. (...) A coisa julgada material é a indiscutibilidade da decisão judicial no processo em que foi produzida e em qualquer outro. Imutabilidade que se opera dentro e fora do processo. A decisão judicial (em seu dispositivo) cristaliza-se, tornando-se inalterável. Trata-se de fenômeno com eficácia endo/extraprocessual. Prossegue, afirmando: Para que determinada decisão judicial fique imune pela coisa julgada material, deverão estar presentes quatro pressupostos: a) há de ser uma decisão jurisdicional (a coisa julgada é característica exclusiva dessa espécie de ato estatal); b) o provimento há que versar sobre o mérito da causa (objeto litigioso); c) o mérito deve ter sido analisado em cognição exauriente; d) tenha havido a preclusão máxima (coisa julgada formal). Somente decisões de mérito estão aptas a ficar imunes com a coisa julgada. (Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. Salvador: Edições JusPodivm, 2007, p. 478/480) Note-se que, ainda que se considere a natureza de trato sucessivo, não é cabível afastar os índices fixados na decisão judicial transitada em julgado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 11.960/2009. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (TEMA N. 810/STF). TÍTULO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (..) 7. Outrossim, a se admitir, no caso dos autos, a solução prevista no art. 505, I, do CPC, ter-se-ia a adoção de dois critérios de correção, um até a publicação do julgamento proferido no Tema n. 810/STF, com base na decisão transitada em julgado; outro, a partir dessa publicação, com o índice definido pelo Supremo Tribunal Federal. Ficaria mantida, assim, a necessidade da ação rescisória. 8. Muito embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a natureza de trato sucessivo da cobrança de correção monetária e sua regência conforme a regra em vigor na época do vencimento da obrigação, esta mesma Corte não afasta índices diversos fixados em decisão judicial não mais sujeita a recurso, por observância à coisa julgada. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) (destaquei) Nesse contexto, operada a coisa julgada sobre a matéria relativa ao índice de correção monetária, reveste-se a questão de imutabilidade que vincula o Juízo processante da execução, sendo descabida a alteração dos índices fixados no título judicial. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022 06:28:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador